Tribunal: TCU
Processo: 009.834/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Petróleo Brasileiro S.A., enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8106/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 009.834/2024-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Campoy Miguez (XXX.424.808-XX); Paulo Augusto do Nascimento (XXX.344.816-XX); Rafael Talyuli Vieira Burlamaqui (XXX.003.507-XX); Rodrigo Takeshi da Silva Miura (XXX.131.488-XX); Vinícius da Silva Duarte (XXX.139.726-XX). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.